Tribunal: TCU
Processo: 007.757/2023-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1170/2023-TCU-Plenário Vistos estes autos de representação da empresa Onix Tecnologia do Brasil Ltda. a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na Licitação Eletrônica 2023/00536, sob a responsabilidade do Banco do Brasil S.A., cujo objeto é o registro de preços, pelo período de 12 (doze) meses, para fornecimento, transporte e instalação de porta giratória detectora de metais (PGDM), nas dependências do Banco do Brasil, localizadas em todas as unidades da federação, incluindo, quando for o caso, desinstalação e retirada dos equipamentos existentes para a instalação dos novos, com dação em pagamento ( trade in ) dos bens, onde houver substituição. Considerando que, em suma, a representante alegou: (i) inobservância do direito de preferência previsto na Lei 8.248/1991, regulamentada pelo Decreto 7.174/2010; (ii) afronta ao § 2o, do artigo 31, da Lei 13.303/2016, em razão do exíguo prazo para entrega dos materiais. O prazo de 45 (quarenta e cinco) dias corridos fixado no edital para entrega compromete o caráter competitivo do certame, uma vez que inviabilizou sua participação, bem como de diversas outras empresas, tendo em vista a localização geográfica de suas sedes; considerando que, ao final, a representante requereu concessão de medida cautelar com o objetivo de suspender a licitação; considerando que a análise da Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) demonstrou que: (i) os indícios de irregularidade apontados pela representante não possuem razoável potencial de ocorrência e não têm o condão de impactar significativamente o alcance da finalidade do objeto da contratação, sendo, portanto, considerados de baixo risco para a unidade jurisdicionada; (ii) o subitem 9.1.2. do edital previu o direito de preferência previsto na Lei 8.248/1991 como critério de desempate; (iii) é improcedente a afirmação de que o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias para a entrega do objeto é inexequível, uma vez que o objeto foi dividido por regiões, permitindo que a representante e demais licitantes pudessem participar da disputa nos lotes referentes às regiões próximas de sua sede, não sendo onerada pelo prazo de entrega previsto no edital; (iv) não houve prejuízo efetivo à competitividade, haja vista que 4 (quatro) empresas apresentaram propostas/lances em todos os lotes do certame; (v) o valor total adjudicado foi da ordem de R$ 98.353.365,10, dividido em 11 lotes, sendo um fracassado, para o período de 12 (doze) meses, sendo que não foi identificado risco de dano ao erário, porque a proposta selecionada é a mais vantajosa para a unidade jurisdicionada; considerando que a análise empreendida pela unidade técnica abordou os pontos trazidos pela representante e foi suportada nas normas de regência da matéria, apontando a improcedência das supostas irregularidades; considerando que inexiste nos autos informação de que a representante tenha contestado administrativamente ou judicialmente suposta impropriedade no edital de licitação capaz de macular o procedimento; considerando que não há informações acerca de impugnações ao resultado do certame licitatório; considerando, finalmente, o disposto no inciso III, do art. 143, do Regimento Interno do TCU. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento nos arts. 87, § 2o, da Lei 13.303/2016, 169, inciso V, 250, inciso I, 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno/TCU, 103, inciso II e § 1o, da Resolução TCU 259/2014, alterada pela Resolução TCU 323/2020; em conhecer desta representação e considerá-la improcedente; indeferir o pedido de cautelar formulado pela representante; dar ciência desta deliberação e da instrução da unidade técnica à peça 16, à representante e ao Banco do Brasil S.A e arquivar o presente processo. 1. Processo TC- Processo 007.757/2023-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Daniel Vinicio Arantes Neto (OAB/SC 18600), representando Onix Tecnologia do Brasil Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.